Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inclusão de cônjuge no polo passivo da execução e da penhora de bem imóvel de sua titularidade. A parte agravante alegou que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, que o regime do casamento é de comunhão parcial de bens, e que o bem localizado está registrado em nome do cônjuge do executado. Requereu, assim, a inclusão deste no polo passivo e a constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem imóvel de titularidade do cônjuge do executado, sob o regime da comunhão parcial de bens, quando a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ainda que o cônjuge não figure na fase de conhecimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitam-se as preliminares de coisa julgada, ausência de pressuposto processual e prescrição, por inexistirem óbices legais ao processamento e julgamento do agravo.
4. O art. 1.644 do Código Civil estabelece a solidariedade dos cônjuges pelas dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, o que permite a responsabilização patrimonial conjunta.
5. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos bens do cônjuge quando seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
6. A dívida executada decorre de contrato de locação firmado pelo executado, cujo imóvel foi utilizado para atividade empresarial da pessoa jurídica de titularidade do cônjuge, evidenciando o benefício direto à entidade familiar.
7. Há presunção de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, razão pela qual é possível a constrição de bens comuns ou próprios do cônjuge, resguardado seu direito à prova em contrário, nos termos do art. 1.659 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de bens de sua titularidade, quando comprovado que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.
2. A dívida resultante de contrato firmado pelo executado que viabiliza atividade empresarial do cônjuge caracteriza benefício à entidade familiar, autorizando a constrição de bens comuns do casal.
3. O contraditório ao cônjuge poderá ser oportunizado em momento posterior, mediante intimação, não havendo nulidade por sua ausência no momento da decisão que autoriza a penhora.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.644 e 1.659; CPC, arts. 4o, 789, 790, IV e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1724759, 0712816-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 18.07.2023.